Tribunal: TJDFT
Processo: 0713557-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. VALIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 9o da Lei 11.419/06, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico, na forma prevista na lei em referência.

2. O § 1o do art. 246 do Código de Processo Civil dispõe que “as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.

3. A Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, regulamentando o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece, em seu art. 5o, que “a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”.

4. De acordo com o disposto no artigo 246, inciso V e § 1o, e artigo 1.051, ambos do CPC, no artigo 5o da Lei n. 11.419/2006, e nas Portarias GC/TJDFT n. 160/2017 e n. 140/2018, a intimação eletrônica, via PJe, de parte parceira de expedição eletrônica do sistema, supre a publicação no DJe, mesmo que expressamente requerida, bem como, a intimação pessoal deste parceiro, sendo, portanto, desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado.

5. Tendo o parceiro eletrônico sido intimado por meio de expedição eletrônica, de acordo com a legislação aplicada à espécie, não há que se falar em nulidade da intimação por falta de publicação exclusiva requerida pelo causídico.

6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.